Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. GRAVAME MANTIDO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR. ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo na obrigação de fazer consistente em emitir a carta de quitação do financiamento e solicitar ao Detran/DF o cancelamento do gravame sobre o veículo Fiat Strada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). O juízo de origem concluiu que ao tempo do financiamento a autora/recorrida não requereu, junto ao órgão de trânsito, a emissão de novo documento (DRV), o que impediu a baixa do gravame pelo recorrente. Porém, diante da existência de procedimento interno de solicitação formal e qualificada pelo agente financeiro, o Magistrado entendeu ser viável a obrigação de fazer em favor da recorrida.
3. O recorrente alega que, para proceder a baixa do gravame, seria necessária a emissão de novo documento pela recorrida. Afirma que seria clara a desídia da consumidora e por isso não estaria caracterizada nenhuma falha em sua prestação de serviços. Defende que não seria cabível a fixação das “astreintes”, por não haver praticado qualquer conduta ilícita.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55471590. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da Preliminar de Ofício. Documentos Novos Juntados Após a Interposição do Recurso Inominado. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do documento constante do ID. 55471587 – Pág: 1, especialmente por ser documentos preexistente à sentença. Preliminar acolhida.
9. Ao analisar detidamente os autos, observo que restou incontroverso que a recorrida quitou o financiamento do veículo, porém o gravame não foi baixado pelo recorrente.
10. Inicialmente destaco que se o consumidor demonstra a quitação integral do contrato de financiamento, cabe a instituição financeira proceder a respectiva baixa do gravame no DETRAN.
11. Conforme a inteligência do art. 18 da Resolução Contran no 807/2020 “A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo. Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.” (Determinação prevista desde a Resolução Contran no 320/2009, art. 9o).
12. Realizado o adimplemento do contrato pela consumidora, cabe a instituição financeira promover a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito. Assim sendo, era incumbência do recorrente, no prazo de até 10 (dez) dias, após a quitação do contrato, fornecer os meios necessários para a recorrida realizar a transferência do veículo, mesmo sem qualquer requerimento. Fato não ocorrido nos autos.
13. Outrossim, ressalto que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) de demostrar qual seria o fundamento para a negativa realizada pelo SNG (ID. 55471350), visto que na tela sistêmica apresentada não consta nenhuma motivação. Dessa forma, não é possível admitir que a baixa no gravame deixou de ser realizada pela inércia da recorrente em emitir o documento do veículo.
14. Assim, entendo por escorreita a obrigação de fazer a si imposta, consistente na baixa do gravame a ser realizada pelo recorrente.
15. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 537 do Código de Processo Civil.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.